Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação para furto. Provas.
Na conduta de subtrair coisas e intimidar vítimas – que tentaram reaver parte dos objetos subtraídos -, para assegurar a posse desses e a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto. Apelação não provida.